Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600757-24.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600757-24.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600757-
24.2024.6.16.0171, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Claudeci Aparecido Rodrigues Vereador, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por descumprimento
do limite de gastos específico previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sem a
aplicação de sanções. (Prestação de Contas Eleitorais de Claudeci Aparecido Rodrigues, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, candidato para o cargo de vereador de Almirante
Tamandaré/ PR, julgou as contas Eleitorais desaprovadas, tendo em vista que, requereu-se que
"esclareça o candidato a forma/dinâmica em que foi realizada a campanha durante todo o período,
com detalhamento de agenda (...)". Por sua vez, no item "III", ao final, requereu-se "esclarecimento
e detalhamento sobre a dimensão/tipo de campanha realizada pelo candidato, tendo em vista a
aparente discrepância do que efetivamente ocorreu com a realidade dos documentos declarados
até o momento, em especial considerando o período da campanha eleitoral e a distribuição
cronológica quantitativa e qualitativa dos documentos apresentados como gastos eleitorais,
tomando por base os parâmetros adotados como "despesas" pelo sistema da justiça eleitoral
(...)".À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma "completa", ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte mil reais, as
diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma
específica, e com a "a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados" (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado pelos
questionamentos acima. Em relação às contas parciais, objeto do requerimento de diligência "II.II"
verifica-se que foram devidamente prestadas e regularmente analisadas por ocasião do parecer da
unidade técnica, uma vez que há, em todos os casos, o cruzamento da prestação de contas parcial
com a final, não havendo fundamentada justificativa para que o candidato novamente "informe e
posicione a situação da prestação de contas parcial (...)".No item "II.III", por fim, o requerimento de
diligência não guarda adequada relação com os documentos contidos nos autos, uma vez que se
requer a juntada "de extrato integral da conta corrente da campanha contemplando todo o período
eleitoral, dado que não consta registro integral das movimentação nos extratos juntados", embora
constem no id. 125736876 todos os extratos bancários, com adequado registro da movimentação
declarada - devidamente analisada e compatibilizada pelo sistema SPCE. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458558
07/04/2025
19:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44458558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/04/2025 19:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040719072703300000043401998
Número do documento: 25040719072703300000043401998
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:54:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.576
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600757-
24.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha, em razão da
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, nos termos
do artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O recorrente sustenta que a
irregularidade é meramente formal e de pequena monta, não comprometendo a
lisura da prestação de contas, pleiteando a aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículos automotores caracteriza irregularidade material apta a
ensejar a desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade podem ser aplicados para afastar a desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece o limite de 20% dos

Num. 44458558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/04/2025 19:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040719072703300000043401998
Número do documento: 25040719072703300000043401998
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:54:53
gastos eleitorais totais para despesas com aluguel de veículos automotores. No
caso concreto, os gastos do recorrente com essa rubrica corresponderam a 33,78%
do total, ultrapassando o limite permitido..
4. No caso específico, o valor excedente foi de R$ 1.224,01, representando 13,78%
dos recursos arrecadados, patamar que supera o percentual de 10% usualmente
adotado pela jurisprudência como limite para aplicação da mitigação das
consequências da irregularidade.
5. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade exige o preenchimento cumulativo de três
requisitos: (i) falhas que não comprometam a higidez do balanço contábil; (ii)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; e (iii) ausência de má-fé do prestador. No caso concreto, o percentual da
irregularidade ultrapassa o limite admitido, inviabilizando o afastamento da
desaprovação.
6. Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas do recorrente, em
conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
do recorrente.
8. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores acima do percentual de 10% do total arrecadado na campanha
configura irregularidade grave, que inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para fins de aprovação das contas com
ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, artigo 30, III.
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 42, II, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR. Prestação de Contas Eleitorais nº 060409335, Acórdão, Des. Júlio Jacob
Junior, DJE 04/12/2023.
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.

DECISÃO

Num. 44458558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/04/2025 19:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040719072703300000043401998
Número do documento: 25040719072703300000043401998
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:54:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES, nome de
urna “Claudinho Zoinho”, candidato ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR que julgou desaprovadas as contas, em
razão do descumprimento do limite de gastos específico estabelecido no artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na sentença constou “Analisando as contas, portanto, verifica-se que efetivamente houve o
descumprimento do limite do art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, relativo aos gastos
com aluguel de veículos. Nesse ponto, observa-se que foi ultrapassado em R$ 1.224,01 o limite
de vinte por cento do gasto financeiro total.
Considerando que o valor total da movimentação financeira é de R$ 8.879,96, o gasto irregular
(que, como dito, totaliza R$ 1.224,01) ultrapassa, ainda, os dez por cento dos gastos totais, de
forma que não há como aprovar as contas com mera ressalva, impondo-se sua desaprovação,
nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a irregularidade tem
natureza meramente formal, o excesso nos gastos com aluguel de veículos automotores é de
pequena monta e não compromete a lisura da prestação de contas, devendo ser aplicada a
aprovação com ressalvas, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) não
houve dano ao erário, os valores utilizados não advieram de fontes vedadas ou de recursos
públicos (FEFC ou Fundo Partidário); c) a desaprovação das contas se mostra uma penalidade
desproporcional, considerando que o percentual excedente é inferior a outros casos em que se
aplicou apenas a ressalva.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, aprovando as
contas do recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
concluindo que “as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar
a desaprovação, pois 13,78% dos recursos movimentados pela parte recorrente foram atingidos
pela irregularidade, percentual significativo em relação à totalidade de receitas/despesas, de
forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável.”
É o relatório.

Num. 44458558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/04/2025 19:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040719072703300000043401998
Número do documento: 25040719072703300000043401998
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:54:53
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento
a) Da extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos automotores
O recorrente alega que o excesso nos gastos com aluguel de veículos automotores é de pequena
monta e no contexto geral não compromete a lisura da prestação de contas. A despesa com
aluguel de veículos foi devidamente registrada, e não há evidências de omissão de receitas ou
gastos.
No caso em questão, constata-se a extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com
aluguel de veículos, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As despesas de campanha totalizaram R$ 8.879,96, ao passo que as despesas declaradas com
locação de veículos somam R$ 3.000,00. Em termos percentuais os gastos com locação de
veículos representam 33,78%, quando o percentual autorizado é de até 20%, nos termos do art.
42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)num
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. (...).
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PERCENTUAL RELEVANTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
(...)
7. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha.
8. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 5.400,00, que representa 38,57% da movimentação financeira
de campanha, configura irregularidade grave e impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060409335, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023.)
No caso em análise, os gastos com veículos ultrapassaram o limite permitido em R$ 1.224,01. No

Num. 44458558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/04/2025 19:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040719072703300000043401998
Número do documento: 25040719072703300000043401998
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:54:53
entanto, é importante destacar que a totalidade dos recursos arrecadados é oriunda da fonte
"outros recursos", não havendo, portanto, determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Todavia, ainda que a irregularidade não gere obrigação de devolução de valores, sua ocorrência
foi considerada suficiente para ensejar a desaprovação das contas, entendimento que, sem
razão, o recorrente busca reformar neste recurso.
b) Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dano ao erário, destacando que os valores
utilizados não têm origem em fontes vedadas nem em recursos públicos, como o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) ou o Fundo Partidário. Diante disso, argumenta que a
desaprovação das contas configura penalidade desproporcional, sendo mais adequada a
aprovação com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Todavia, tal alegação não se sustenta.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ R$ 1.224,01, não podendo ser considerado pequeno valor,
uma vez que superior a mil UFIR - R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das
irregularidades de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 1.224,01, equivale a 13,78%
dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto Claudeci Aparecido
Rodrigues, nome de urna "Claudinho Zoinho", candidato ao cargo de vereador, e, no mérito,
negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão do Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR.
É como voto.

Num. 44458558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/04/2025 19:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040719072703300000043401998
Número do documento: 25040719072703300000043401998
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:54:53

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600757-
24.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES VEREADOR,
CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025